Tribunal: TJMT
Processo: 32711-14.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 15/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
VARA BACENJUD MIGRADA
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010247463
Data/hora de protocolamento: 24/08/2020 20:36
Número do processo: 8032711-72.2019.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Adauto dos Santos Reis
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 19244497000111
Nome do autor/exequente da ação: diogo geraldino me
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
08139622000107: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 25.167,17
E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Quantidade de não respostas da última protocolização
0
Respostas
BCO BRASIL
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
24 AGO 2020 20:36 Bloqueio de Valores Adauto dos Santos R$ 12.123,36 (01) Cumprida R$ 12.123,36 26 AGO 2020 04:38
Reis integralmente.
11 SET 2020 10:55 Transferência de ADAUTO DO R$ 12.123,36 Não enviada - -
Valor SANTOS REIS
ID: 072020000117112734
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
24 AGO 2020 20:36 Bloqueio de Valores Adauto dos Santos R$ 12.123,36 (01) Cumprida R$ 12.123,36 26 AGO 2020 20:32
Reis integralmente.
1 / 2
Respostas
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
11 SET 2020 10:55 Desbloqueio de ADAUTO DO R$ 12.123,36 Não enviada - -
Valores SANTOS REIS
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Juiz solicitante Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado resultado
24 AGO 2020 20:36 Bloqueio de Valores Adauto dos Santos R$ 12.123,36 (03) Cumprida R$ 920,45 25 AGO 2020 20:02
Reis parcialmente por
11 SET 2020 10:55 Desbloqueio de ADAUTO DO R$ 920,45 Não enviada - -
Valores SANTOS REIS
2 / 2